Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-92.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012618-92.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Direito de Greve]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (JUIZO RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (RECORRIDO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – GREVE DOS SERVIDORES DO DETRAN – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE PRÁTICO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Hipótese dos autos em que a impetrante foi impossibilitada de realizar um novo teste prático, nos termos da Portaria
nº 093/2010/GP/DETRAN/MT
, em virtude do movimento grevista dos servidores da autarquia estadual.

2.

Direito líquido e certo evidenciado.

3.

Segurança concedida em parte. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012618-92.2016.8.11.0041, concedeu parcialmente a ordem para ratificar a liminar outrora concedida e determinar que as autoridades coatoras disponibilizem à impetrante a realização de uma nova prova prática de direção em seu processo de tentativa de obtenção da CNH, desde que cumpridas todas as demais obrigações legais.

Sem recursos voluntários.

Os autos vieram remetidos em virtude do duplo grau obrigatório, nos termos do § 1º, artigo 14, da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 129727164, opina pela ratificação da sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSIELY SIQUEIRA RITA impetrou Mandado de Segurança com intuito de que fosse concedida a ordem consistente na disponibilização de mais três testes práticos de veículo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, levando em conta o período da greve dos servidores do DETRAN/MT, que perdurou por 30 (trinta) dias.

Eis trechos da sentença proferida
:

“[...]No caso em tela, a impetração do presente
writ of mandamus
cinge-se basicamente acerca da possibilidade da reabertura do procedimento administrativo consistente na obtenção da CNH, considerando o período de greve realizada pelos servidores do DETRAN-MT.

Com efeito, a matéria foi objetivamente esclarecida por ocasião da decisão liminar, da qual se destacam os seguintes trechos, verbis:

(...) É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

É que, não obstante o direito de greve no âmbito da Administração Pública, esta deve sofrer limitações, na medida em que deve ser confrontado com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços públicos para que as necessidades da coletividade sejam efetivamente garantidas, conforme art. 9º, §, da Constituição Federal.

[...]

Em reforço argumentativo, calha também destacar que o próprio impetrado reconheceu que a paralisação do órgão prejudicou o direito do impetrante, ao apregoar que "não há como imputar somente ao DETRAN/MT a responsabilidade pôr a impetrante não conseguir realizar vários exames de prova prática dentro do período de prorrogação, visto que a greve durou apenas de 31/05/2016 a 01/07/2016".

Ou ainda, ao explicar que "a impetrante durante os quase 12 meses da prorrogação do processo procrastinou a realização do exame da prova prática, e somente próximo já da data de vencimento requereu a realização da prova" (Id. 13856842).

Ora, o fato do impetrante ter solicitado a reabertura do procedimento já no final do prazo considerando - direito então amparado pela Portaria nº. 093/2010/GP/DETRAN/MT -, não induz em culpa concorrente ou, tampouco, fragiliza a liquidez e a certeza

[...]

Por fim, vale ressaltar que o impetrante não logrou em demonstrar quanto à viabilidade cronológica para realização das três tentativas concernentes ao teste prático ou, conforme consignado na decisão liminar, "não restou comprovado pela Impetrante o seu direito a outras 03 (três) oportunidades para a realização do teste prático, posto que, não restou demonstrado que o período de tempo que restaria após a realização do primeiro exame comportaria a efetivação desta quantidade provas".

Ante ao exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, pelo que CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar que as Autoridades Coatoras "disponibilizem à Impetrante a realização de 01 (uma) nova prova prática de direção em seu processo de tentativa de obtenção da CNH, desde que cumpridas todas as demais obrigações legais", convolando em definitivo os efeitos da liminar concedida no inicio da lide.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens”.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ainda, o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, prevê que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na hipótese dos autos a parte impetrante busca a reabertura do procedimento administrativo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, considerando o tempo do movimento grevista dos servidores do DETRAN.

Não obstante o direito de greve (art. 9º, CF), permanece a necessidade dos serviços aos administrados (princípio da continuidade do serviço público), de modo adequado e eficaz,

razão por que há prova pré-constituída da impetrante apta a conceder parcialmente a ordem.

Nessa intelecção:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA – ESTADO DE MATO GROSSO – NEGATIVA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA – O GREVE DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Mandado de Segurança é o remédio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública. 2. o movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei nº 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso. Assim presente o direito líquido e certo do Impetrante se, impõe a concessão da segurança.

(N.U 0006604-26.2016.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Desta forma, a paralisação das atividades do DETRAN pela greve de seus servidores prejudicou o direito da impetrante de realizar um novo teste prático para a obtenção da sua Carteira Nacional de Habilitação.

A assertiva é reconhecida pelo próprio impetrado ao afirmar que “
não há como imputar somente ao DETRAN/MT a responsabilidade pôr a impetrante não conseguir realizar vários exames de prova prática dentro do período de prorrogação, visto que a greve durou apenas de 31/05/2016 a 01/07/2016
”.

Com efeito, a pretensão está amparada pela Portaria nº 093/2010/GP/DETRAN/MT, vejamos:

Art.3º - O candidato que tenha desativado o seu processo de 1ª habilitação pelo decurso de 12 (doze) meses com cadastramento posterior 01/01/2009, poderá solicitar uma única vez, a abertura de novo processo com aproveitamento das seguintes etapas:

1. Os Exames de saúde (Médico e Psicotécnico) com resultado apto/apto com restrição desde que lançados no sistema de habilitação do DETRAN/MT;

2. O Curso de Formação Teórico-Técnico concluído e lançado no sistema de habilitação do DETRAN/MT;

3. O Exame Teórico-Técnico aprovado e lançado no sistema de habilitação do DETRAN/MT; O Curso de Formação Prática de Direção Veicular concluído e lançada no sistema de habilitação do DETRAN/MT;

4. O Exame Prático de Direção Veicular aprovado e lançado no sistema de habilitação do DETRAN/MT.

Desta forma, resta configurada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, que foi impedida de realizar um novo exame prático para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, o que sustenta a concessão da ordem.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença sob reexame por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022